Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701258-41.2024.8.07.0018 APELANTE: BRENO NEVES BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não há pedido recursal para concessão do benefício. Assim, ao apelante para efetuar o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora